Tribunal: TJSP
Processo: 1502227-32.2025.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Irresignação defensiva apenas quanto à pena aplicada. Dosimetria que não comporta reparos. Fixação da pena-base 1/5 acima do mínimo legal devidamente justificada pelos maus antecedentes bem como pela quantidade e diversidade de droga apreendida. Retorno à basilar pelo reconhecimento da atenuante da confissão. Manutenção do regime inicial fechado.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Irresignação defensiva apenas quanto à pena aplicada. Dosimetria que não comporta reparos. Fixação da pena-base 1/5 acima do mínimo legal devidamente justificada pelos maus antecedentes bem como pela quantidade e diversidade de droga apreendida. Retorno à basilar pelo reconhecimento da atenuante da confissão. Manutenção do regime inicial fechado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inviabilidade de substituição da pena corporal. Recurso não provido.